Tribunal: CARF
Processo: 13877.000451/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13877.000451/2008-45 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.970 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
VINICIO CESAR PENSA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
Poderão configurar como dependentes para fins de dedução na Declaração de
Ajuste Anual do contribuinte os que se enquadrarem nas hipóteses previstas no
art. 77, §1o, do Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo
Decreto 3.000/99, desde que comprovada esta condição através de
documentação hábil e idônea, conforme restou comprovado nos autos.
DEDUÇÃO. INSTRUÇÃO.
Quando for devidamente comprovada, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de
seus dependentes.
Para fazer jus às deduções, é necessária a juntada de documentos hábeis
mesmo que seja após o momento apropriado, o PAF tem como escopo o
aperfeiçoamento do lançamento em sintonia com a busca da verdade real.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para: a) por unanimidade de votos, restabelecer a dedução com dependentes de R$
2.544,00; b) por maioria de votos, restabelecer a dedução de despesas com instrução de R$
1.998,00, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou provimento;
c) por maioria de votos, restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 27.138,54, vencida a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13877.000451/2008-45
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.970 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000451/2008-45

conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que restabeleceu apenas a dedução de R$
2.923,24 referente ao plano de saúde Bradesco.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 79/83) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 66/74), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada em
08/07/2008 a Notificação de Lançamento de fls. 04/08, relativo ao Imposto sobre
a Renda de Pessoas Físicas do ano-calendário de 2003, por meio do qual foi
constituído o crédito tributário no valor de R$ 15.964,31, sendo:
Imposto R$ 6.808,39
Multa de Oficio R$ 5.106,29
Juros de Mora (calculado até 31/07/2008) R$ 4.049,63
O acima referido lançamento apurou as seguintes infrações:
01 - Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 2.544,00;
02 - Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$
28.654,03;
03 - Dedução Indevida de Instrução, no valor limite de R$1.998,00.
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
da Notificação o contribuinte foi regularmente intimado a apresentar a
documentação exigida pela fiscalização para comprovar as informações da
DIRPF, deixando de atendê-la, o que motivou o lançamento do crédito em foco.
Os dependentes Informados na DIRPF 2004 são Márcia Regina
Pensa (cód. 51, nascida em 11/01/1959) e Vinicio Cesar Pensa Junior (cód. 21,
nascido em 24/05/1985), para quem o contribuinte informou ter pago despesa de
Instrução (glosada) no valor de R$ 3.978,00.
As despesas médicas informadas na DIRPF 2004 foram de
R$28.654,03, totalmente glosadas pela fiscalização.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.970 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000451/2008-45

Inconformado com a notificação enviada em 14/07/2008 (Consulta
Postagem de fl. 57) o contribuinte apresentou em 06/08/2008 a defesa (fl. 01/02)
em que alega como segue, resumidamente:
Tendo recebido a Notificação requer o seu cancelamento em razão
dos comprovantes que apresenta da regularidade das deduções pleiteadas.
Alega que diversamente do que consta na Descrição dos Fatos
atendeu ao Termo de Intimação em tempo hábil, apresentando todos os
documentos, conforme comprovante da própria repartição.
Alega que a sua irmã é sua dependente e apresenta os atestados
médicos que atestam a sua incapacidade para o trabalho e que detém a guarda
do seu filho, conforme cópia do processo de Divórcio Consensual que diz
apresentar.
Junta à sua defesa cópia do Termo de Intimação, com o carimbo
da SFR São Roque do dia 13/05/2008 (anexo 1, fl. 11) comprovando o
atendimento, a cópia da Petição Inicial do Divórcio Consensual (anexo 2, fis. 13/
l5),os Atestados médicos (anexos 2 e 3, fis. 16/19, cópias de fotografias (fis.
20/23), cópia de identidade de beneficiária Maria Regina Pensa emitida pelo
INAMPS (fl. 24), recibos emitidos pelo Anglo - São Roque, Formar Educacional
de mensalidades escolares para Vinicio C. P. Jr, (fls. 25/27), cópias de boletos
bancários quitados sendo cedente Formar Educacional e aluna Stefanie F. Pensa
(fls. 27/32), idem para Camilo Pensa (fl. 33/38), comprovante de pagamentos
para BRADESCO referente ao seguro de reembolso de despesas de Assistência
Médica (fl. 39) e recibos de despesas médicas (fl. 40/56).
Requer o cancelamento da notificação.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
GLOSA DE DEPENDENTES.
Deve ser mantida a glosa com dependente, quando o contribuinte não
comprova o vínculo e a relação de dependência
GLOSA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO DE DEPENDENTE.
Quando não comprovado nos autos o vínculo e a relação de dependência
das pessoas informadas como tal na DIRPF, devem ser mantidas as
glosas referentes aos pagamentos da sua instrução na forma das
disposições legais.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Incabível a dedução de despesas médicas ou odontológicas quando o
contribuinte não comprova a efetividade dos pagamentos feitos e dos
serviços realizados e que o paciente teria sido o contribuinte ou os seus
dependentes. Não podem ser deduzidas as despesas ressarcidas por
entidades de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro. No
entanto, se comprovada parte das despesas informadas, recompõe-se à
DIRPF o valor correspondente como dedução válida.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.970 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000451/2008-45

A 11a Turma da DRJ/SP2 julgou procedente em parte a impugnação,
restabelecendo R$ 2.536,59 de despesas médicas e mantendo as glosas de dedução de
dependentes, dedução com instrução e demais deduções de despesas médicas, por entender que o
contribuinte não logrou comprovar as deduções pleiteadas.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância, concordando com a glosa de R$ 1.515,49, referente às despesas
com Plano de Saúde Bradesco de sua ex-esposa, juntando documentos e requerendo o que segue:
Acima exposto, onde creio ter esclarecido todas as dúvidas e principalmente
anexando as provas documentais exigidas, peço Respeitosamente ao Conselho
de Contribuintes a reconsideração da Notificação de Lançamento de Crédito
Tributário, exonerando todos o valores de Impostos, Multas de Oficio e Juros
de Mora, com exceção do valor de R$ 1.515,49 referente às Despesas de
Plano de Saúde do Bradesco, de Rita de Cassia Pires Pensa, minha ex-esposa
e que por um lapso, deixei de excluir do Documento recebido da Saúde
Bradesco (Item grifado 8° do Acórdão (Anexo A).

É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 22/02/2011 (e-fl. 78); Recurso Voluntário
protocolado em 16/03/2011 (e-fl. 79), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão, o contribuinte maneja recurso próprio.
O art. n° 77. Do RIR/99, diz que: “Na determinação da base de cálculo sujeita à
incidência mensal do imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável ...”
§1° Poderão ser considerados como dependentes...
III- a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos...
V- o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
Na Conversão de separação em Divórcio (e-fl. 93), restou provado que o filho
mais velho do casal, Vinício César Pensa Jr. ficou sob a guarda do recorrente.
O documento de e-fl. 137 faz prova suficiente que Marcia Regina Pensa é de fato
irmã do recorrente.
Assim é de se restabelecer as glosas referentes à dedução com dependentes, no
valor de R$ 2.544,00. Da mesma forma relacionada com a dedução indevida de instrução dos
filhos (e-fl. 98), no valor de R$ 1.998,00, como posta na DAA.
Relativamente às despesas médicas com “Bradesco Saúde”, devem ser
restabelecidos também, os valores dos filhos Vinício Junior, Stefanie e Camilo, no total de R$
2.923,24.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.970 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13877.000451/2008-45

A r. decisão primeira glosou os recibos médicos da profissional Carmem por falta
de endereço e por não indicar quem teria sido o paciente. Pois bem a falta de endereço do
profissional é irrelevante, a indicação do paciente e resolve com a Solução de Consulta Interna
n° 23 - COSIT. Restabeleço.
Foram glosados os recibos emitidos por Joceny, Kadima e ela Dra. Anselma, que
tiveram como paciente Stefanie, filha do recorrente que estava obrigado a cobrir as despesas.
Restabeleço.
Pelo mesmo motivo acima foram glosados os recibos emitidos pela dentista
Marília no tratamento de Vinício Jr. Restabeleço. Aqui também do profissional Ideli, fica
restabelecido.
Foram glosadas as notas fiscais emitidas por Clínica Médica e Cirurgia MW S/C
Ltda; Indor e Amatizzi, que não indicam o paciente. Restabeleço por conta da Solução de
Consulta Interna n° 23 - COSIT.
Também devem ser restabelecidas as despesas com a Clínica Dr. Guerra e Fleury
S/A.
Assim esta quadra de entendimento, parcial razão assiste ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento parcial para restabelecer: i) R$ 2.544,00 de deduções de dependentes;
ii) R$ 1.998,00 de deduções com instrução e, iii) R$ 27.138,54 de deduções de despesas
médicas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital